Tribunal: STF
Processo: RE 102618
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE CITAÇÃO
DE LITISCONSORTE NECESSARIO.
- CIRCUNSTANCIA SUPERVENIENTE QUE TORNOU SEM OBJETO O MANDADO DE
SEGURANÇA, E, CONSEQUENTEMENTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.